Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722627-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES LOPES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE" PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME, MARIANA HILARIO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO ALVES LOPES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0032149-89.2014.8.07.0001, indeferiu a homologação da dação em pagamento realizada com a avalista e segunda executada e a extinção do feito. Entende que, com o cancelamento da penhora anteriormente determinada no feito, a avalista retomou a plena capacidade sobre o imóvel envolvido na dação em pagamento, a referida transação deveria ser homologada. Entende que, por se tratar de transação, pode ser realizado de forma diversa da escritura pública, sustentando que foi feita sob o cartório da própria vara, devendo, portanto, ser homologado. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a homologação da dação em pagamento. Preparo recolhido ID 37131418 e 37131419. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 128167062 dos autos de origem): Vistos etc. Indefiro o pedido de Id 127141904 pelo motivo exposto na decisão de ID 126427035. Impende observar que, fora dos autos, segundo nos parece, as partes já estão alinhadas quanto à quitação do débito, não necessitando, aparentemente, de intervenção judicial para a satisfação deste. Ainda que o Juízo exigisse escritura pública de dação, esta, por si mesma, seria hábil à transferência do imóvel pondo fim à dívida. É perceptível que a melhor solução seria o exequente pedir a desistência da execução, arcando com as custas finais (de valor ínfimo, como sabido). Não haveria, em tal hipótese, sucumbência porque a parte executada deu causa à instauração do processo. Dito isso, assino o prazo de 5 dias para o exequente manifestar-se nos autos sobre o prosseguimento ou não da execução, indicando, no caso positivo, bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Muito embora o agravante sustente que a dação em pagamento tenha sido feita no cartório da vara do Juízo de origem, em análise dos autos, em especial do documento juntado no ID 126220848, dos autos de origem, verifica-se que o acordo de dação em pagamento foi subscrito de forma digital, o que afasta a tese trazida. Outrossim, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha o entendimento de que “o ajuste pelo qual as partes prometem extinguir uma dívida existente mediante a dação em pagamento de bem imóvel não demanda instrumento público, que se mostra imprescindível apenas para a efetiva transmissão da propriedade do bem” (AgInt no AREsp n. 1.347.683/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021.), é de se destacar que as partes devem ter capacidade para subscrevê-lo. Nesse ponto, consta que o referido acordo de dação em pagamento, foi subscrito por advogados e de forma digital, sem que houvesse qualquer comprovação de ter-lhes sido outorgados poderes específicos para tanto. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de julho de 2022 11:11:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador